Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709160-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: EIG MERCADOS LTDA DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 26316519. 2. As questões inerentes à disponibilização dos Votos já foram esclarecidas no julgamento dos Embargos de Declaração (ID no 25788411, págs. 1-4). 3. À Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 9 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO